Tribunal: TRF3
Processo: 5030637-47.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
285/689)

5030637-47.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030637-47.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: RODRIGO PACHECO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RODRIGO PACHECO: ELIZETE ROGERIO - SP125504-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária em garantia de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico firmado entre a advogada do exequente e a agravante constitui cessão de crédito nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988; (ii) estabelecer se, à luz da Lei no 10.931/2004, o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário é líquido e exigível, apto a ensejar a homologação judicial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão fiduciária de crédito oferecido em garantia de Cédula de Crédito Bancário não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

4. A exigibilidade do crédito garantido por Cédula de Crédito Bancário depende do vencimento e do inadimplemento da obrigação pelo fiduciante.

5. Inexistindo comprovação do inadimplemento, o crédito é inexigível e não comporta homologação judicial da cessão fiduciária.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 26.09.2025, DJEN 30.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030637-47.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: RODRIGO PACHECO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RODRIGO PACHECO: ELIZETE ROGERIO - SP125504-A

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de homologação da cessão fiduciária.

Em suas razões, a parte agravante alega que a parte autora cedeu fiduciariamente seu crédito, através da emissão de Cédulas de Crédito Bancárias (CCBs) à BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, sendo transferidos ao ora agravante através da modalidade do endosso em preto.

Sustenta, ainda, que a cessão fiduciária, no presente caso, é regida pela Lei no 4.728/65, alterada pela Lei 10.931/04, que acresceu à referida Lei o art. 66-B, passando a autorizar a celebração de contratos de cessão fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com bloqueio do precatório cedido e retenção do valor e, ao final, o seu provimento para que seja homologada a cessão fiduciária.

Indeferido o efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há duas questões em discussão:(i) definir se o negócio jurídico firmado entre o exequente e a agravante constitui cessão de crédito nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988; (ii) estabelecer se, à luz da Lei no 10.931/2004, o crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário é líquido e exigível, apto a ensejar a homologação judicial pretendida.

No que tange à cessão de crédito devido pela Fazenda Pública, a EC 62/2009 incluiu os parágrafos 13 e 14 no artigo 100, da Constituição Federal, estabelecendo o seguinte:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora."

Dessa forma, o crédito previdenciário constante de requisitórios que decorram de condenações impostas ao INSS pode ser cedido.

Entretanto, o negócio descrito nos autos aparentemente não se enquadra na hipótese supra citada.

Isso porque, no Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos em Garantia juntado na origem em ID 447583675, informa-se que o exequente cedeu fiduciariamente seu crédito através da emissão de Cédula de Crédito Bancária no 68897006 à BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, sendo transferido à ora Agravante através da modalidade do endosso em preto, para garantir o pagamento pontual de dívida.

Dessa forma, o negócio celebrado entre a agravante (fiduciário) e o exequente (fiduciante) é regido pela Lei 10.931/2004, sendo certo que, para sua exigibilidade, faz-se necessária a prova do vencimento da obrigação e o inadimplemento do fiduciante.

À míngua de tal comprovação na ação originária, a obrigação é inexigível, mostrando-se inviável a homologação pretendida neste recurso.

Neste sentido, trago à colação o entendimento da Décima Turma desta c. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB COM ENDOSSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A hipótese dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário. 2. O autor/exequente, Sr. Gilberto Cristovão da Silva (fiduciante), ofereceu seu precatório - PRC n. 20240249095, no valor de R$ 78.423,51 (05/2024), como garantia de operação de crédito - CCB - cédula de crédito bancário n. 43229639, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 43.855,06, com vencimento em 01/11/2026, cuja operação foi objeto de endosso em preto à MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (endossatário/fiduciário), ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia (ID 344463430 - p. 01 e seguintes). 3. A Cédula de Crédito Bancário - CCB é uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, conforme artigo 26, da Lei 10.931/2004 e, não obstante possa ser transferida mediante endosso em preto, na forma do § 1o, do artigo 29, da referida lei, o crédito dado em garantia está sujeito a evento futuro e incerto, qual seja: vencimento e o não pagamento, por parte do devedor/fiduciante. 4. Não demonstrado, por ora, o inadimplemento por parte do exequente (fiduciante) acerca da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB no 43229639, não há título líquido certo e exigível a justificar a sua homologação e exigência. 5. Agravo de instrumento improvido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 26/09/2025, DJEN DATA: 30/09/2025) (Grifou-se).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária em garantia de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico firmado entre a advogada do exequente e a agravante constitui cessão de crédito nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988; (ii) estabelecer se, à luz da Lei no 10.931/2004, o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário é líquido e exigível, apto a ensejar a homologação judicial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão fiduciária de crédito oferecido em garantia de Cédula de Crédito Bancário não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

4. A exigibilidade do crédito garantido por Cédula de Crédito Bancário depende do vencimento e do inadimplemento da obrigação pelo fiduciante.

5. Inexistindo comprovação do inadimplemento, o crédito é inexigível e não comporta homologação judicial da cessão fiduciária.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, j. 26.09.2025, DJEN 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão